Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. NULIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a parte do montante pago. Em seu recurso, alega que formulou com a autora contrato de prestação de serviço advocatício para o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável e dissolução de bens contra o ex-companheiro da autora. Informa que o serviço foi devidamente prestado com o ajuizamento da ação, inexistindo inadimplemento a justificar a rescisão contratual. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51915663). Dispensado do recolhimento do preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 51915671).
3. Cinge-se a controvérsia em saber se houve inadimplemento contratual por parte do advogado réu. Resta incontroverso nos autos que o réu foi contratado como advogado da autora para ajuizar ação de reconhecimento de união estável e dissolução de bens, conforme contrato estabelecido entre as partes, o que culminou na distribuição do processo no 0719833-84.2020.8.07.0003. Ocorre que o magistrado solicitou a emenda da inicial, tendo o advogado cumprido parcialmente a decisão judicial, o que acarretou nova decisão de emenda para juntada de documentos. Todavia, o patrono não cumpriu a ordem judicial, razão pela qual o juiz indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (ID 51915660 - Págs. 73 a 101).
4. O réu recorrente afirma que não houve descumprimento contratual. Alega que prestou adequadamente o serviço advocatício. No entanto, deixou de atender a segunda decisão que determinou a emenda à inicial pelos seguintes motivos: a) a autora não lhe prestou as informações solicitadas pelo magistrado; b) tomou conhecimento de ação de desocupação de imóvel contra a autora, cujo bem imóvel era o mesmo a ser dissolvido nos autos em que patrocinava, oportunidade em que entendeu que o pedido formulado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável seria indeferido e traria sucumbência à autora em valor significativo; c) a autora se reconciliou com o ex-companheiro e não teve mais interesse em prosseguir com a demanda judicial; d) a autora extinguiu o mandato e nomeou novo advogado, inclusive para prosseguir na ação de despejo. Defende o réu ainda que o serviço foi prestado a contento, justificando o recebimento integral dos honorários advocatícios, consoante cláusula sexta do contrato.
5. Já a autora recorrida, em suas contrarrazões, disse: a) que o réu foi contatado para patrocinar apenas as processo no 0719833-84.2020.8.07.0003, referente ao reconhecimento de união estável e dissolução de bens e, uma vez que deixou correr o prazo para emendar a inicial sem manifestação, ficou caracterizada a justa causa para a rescisão do contrato; b) O réu não foi contratado para defendê-la no processo de reintegração de posse do imóvel; c) que a cláusula sexta do contrato refere-se a penalidade em razão da revogação do mandato, o que é vedado pelo STJ; d) não se aplica a cláusula décima do contrato, porquanto o caso em questão não se trata de êxito da demanda e nem rescisão por justa causa por parte do advogado.
6. O contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes prevê em sua cláusula sexta que "No caso de revogação do mandato, acordo ente as partes litigantes ou desistência da ação pelo CONTRATANTE, sem culpa do CONTRATADO, considerar-se-ão prestados os serviços advocatícios e, consequentemente, exigível o total dos honorários constantes da cláusula segunda e seus parágrafos" (ID 51915275).
7. Entretanto, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que “no contrato de prestação de serviços advocatícios não é cabível a estipulação de multa pela renúncia ou revogação unilateral do mandato” (REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
8. Em face da relação de confiança estabelecida nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a renúncia ou a revogação unilateral do mandato constitui direito potestativo das partes, não sendo possível a estipulação de multa contratual para a hipótese, respeitados os direitos de recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados.
9. Conforme dispõe o art. 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB, “o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa.”
10. Desse modo, considerando que a advocacia não é atividade mercantil, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. Assim, não havendo interesse da recorrida na manutenção da relação, mostra-se devida a rescisão contratual, mormente quando o advogado deixa de realizar atribuição inerente ao seu serviço, como no caso de emenda à inicial.
11. Ademais, o advogado não comprovou suas alegações. Não há nenhuma prova nos autos que demonstre que solicitou os documentos exigidos pelo magistrado para emenda da inicial. Lado outro, a autora demonstrou que indagava o réu sobre o estado do processo (ID 51915284 a 51915286) e não há qualquer prova do repasse das informações solicitadas. Ainda, deveria o advogado unir esforços para defender os direitos da sua cliente na demanda em que foi contratado
12. Correta, portanto, a sentença que entendeu pelo descumprimento contratual e determinou a devolução proporcional da quantia paga, retribuindo o causídico pelo serviço prestado com a distribuição da ação e petição referente ao primeiro pedido de emenda à inicial.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao recolhimento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.